Tribunal: STF
Processo: Ext 524
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-31
Data de publicação: 1990-10-31

Ementa:
EXTRADIÇÃO PASSIVA - NATUREZA DO PROCESSO EXTRADICIONAL -
LIMITAÇÃO JURÍDICA DOS PODERES DO S.T.F. - INEXTRADITABILIDADE POR
DELITOS POLITICOS - COMPROMISSO CONSTITUCIONAL DO ESTADO BRASILEIRO -
ASILO POLÍTICO - EXTRADIÇÃO POLITICA DISFARCADA - INOCORRENCIA -
DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO - INOBSERVANCIA DO
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO E DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL/PARAGUAI -
INCERTEZA QUANTO A ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS - ONUS
PROCESSUAL A CARGO DO ESTADO REQUERENTE - DESCUMPRIMENTO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
           O PROCESSO EXTRADICIONAL, QUE E MEIO EFETIVO DE COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL NA REPRESSAO A CRIMINALIDADE COMUM, NÃO PODE
CONSTITUIR,SOB O PALIO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE, INSTRUMENTO DE
CONCRETIZAÇÃO DE PRETENSÕES, QUESTIONAVEIS OU CENSURAVEIS, QUE VENHAM
A SER DEDUZIDAS POR ESTADO ESTRANGEIRO PERANTE O GOVERNO DO BRASIL.
           SÃO LIMITADOS, JURIDICAMENTE, OS PODERES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NA ESFERA DA DEMANDA EXTRADICIONAL, EIS QUE ESTA
CORTE, AO EFETUAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO NÃO APRECIA O
MÉRITO DA CONDENAÇÃO PENAL E NEM REEXAMINA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS
DEFEITOS FORMAIS QUE HAJAM INQUINADO DE NULIDADE A PERSECUÇÃO PENAL
INSTAURADA NO ÂMBITO DO ESTADO REQUERENTE. A NECESSIDADE DE RESPEITAR
A SOBERANIA  DO  PRONUNCIAMENTO  JURISDICIONAL  EMANADO  DO  ESTADO
REQUERENTE IMPÕE AO BRASIL, NAS EXTRADIÇÕES PASSIVAS, A INDECLINAVEL
OBSERVANCIA DESSE DEVER JURÍDICO.
           - A INEXTRADITABILIDADE DE ESTRANGEIROS POR DELITOS
POLITICOS OU DE OPINIAO REFLETE, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, UMA
TRADIÇÃO CONSTITUCIONAL REPUBLICANA. DELA EMERGE, EM FAVOR DOS
SUDITOSESTRANGEIROS, UM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO, OPONIVEL AO
PRÓPRIO       ESTADO E DE COGENCIA INQUESTIONAVEL. HÁ. NO PRECEITO
NORMATIVO QUE    CONSAGRA ESSE FAVOR CONSTITUTIONIS, UMA INSUPERAVEL
LIMITAÇÃO         JURÍDICA AO PODER DE EXTRADITAR DO ESTADO
BRASILEIRO.                 .          - NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
ABSOLUTA ENTRE O INSTITUTO DO   ASILO POLÍTICO E O DA EXTRADIÇÃO
PASSIVA, NA EXATA MEDIDA EM QUE O    SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO
ESTA VINCULADO AO JUÍZO FORMULADO PELO   PODER EXECUTIVO NA CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA DAQUELE BENEFICIO REGIDO  PELO DIREITO DAS GENTES.
DISSO DECORRE QUE A CONDIÇÃO JURÍDICA DE     ASILADO POLÍTICO NÃO
SUPRIME, SÓ POR SI, A POSSIBILIDADE DE O ESTADO  BRASILEIRO CONCEDER,
PRESENTES E SATISFEITAS AS CONDIÇÕES             CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS QUE A AUTORIZAM, A EXTRADIÇÃO QUE LHE HAJA   SIDO REQUERIDA. O
ESTRANGEIRO ASILADO NO BRASIL SÓ NÃO SERÁ PASSIVEL  DE EXTRADIÇÃO
QUANDO O FATO ENSEJADOR DO PEDIDO ASSUMIR A QUALIFICAÇÃODE CRIME
POLÍTICO OU DE OPINIAO OU AS CIRCUNSTANCIAS SUBJACENTES A    AÇÃO DO
ESTADO REQUERENTE DEMONSTRAREM A CONFIGURAÇÃO DE INACEITAVEL
EXTRADIÇÃO POLITICA DISFARCADA.
           A PERSPECTIVA - INOCORRENTE NO CASO CONCRETO - DE
SUBMISSAODO EXTRADITANDO A TRIBUNAL DE EXCEÇÃO, QUALQUER QUE SEJA A
NOÇÃO      CONCEITUAL QUE SE LHE ATRIBUA, VEJA, DE MODO ABSOLUTO, A
POSSIBILIDADEDE DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL. A NOÇÃO DE
TRIBUNAL DE EXCEÇÃO ADMITE, PARA ESSE EFEITO, CONFIGURAÇÃO CONCEITUAL
MAIS AMPLA. ALÉM DE ABRANGER ÓRGÃOS ESTATAIS CRIADOS EX POST FACTO,
ESPECIALMENTE         INSTITUIDOS PARA O JULGAMENTO DE DETERMINADAS
PESSOAS OU DE CERTAS    INFRAÇÕES PENAIS, COM EVIDENTE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA NATURALIDADE DO JUÍZO, TAMBÉM COMPREENDE OS TRIBUNAIS
REGULARES, DESDE QUE            CARACTERIZADA, EM TAL HIPÓTESE, A
SUPRESSAO, EM DESFAVOR DO RÉU, DE   QUALQUER DAS GARANTIAS INERENTES
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A          POSSIBILIDADE DE PRIVAÇÃO, EM
JUÍZO PENAL, DO DUE PROCESS OF LAW, NOS MULTIPLOS CONTORNOS EM QUE SE
DESENVOLVE ESSE PRINCÍPIO ASSEGURADOR   DOS DIREITOS E DA PROPRIA
LIBERDADE DO ACUSADO - GARANTIA DE AMPLA    DEFESA, GARANTIA DO
CONTRADITORIO, IGUALDADE ENTRE AS PARTES PERANTE  O JUIZ NATURAL E
GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO PROCESSANTE - IMPEDE O
VALIDO DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL.                .
- IMPÕE-SE REPELIR TODAS AS PRETENSÕES EXTRADICIONAIS      FUNDADAS
EM PECAS PROCESSUAIS CUJA DESVALIA RESULTE, FUNDAMENTALMENTE,DA
AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DESCRITIVA DOS FATOS DELITUOSOS
SUBJACENTES AO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. E ESSENCIAL, ESPECIALMENTE NAS
EXTRADIÇÕES INSTRUTORIAS, QUE A DESCRIÇÃO DOS FATOS MOTIVADORES DA
PERSECUÇÃO PENAL DO ESTADO REQUERENTE ESTEJA DEMONSTRADA COM
SUFICIENTE CLAREZA E OBJETIVIDADE. IMPÕE-SE, DESSE MODO, NO PLANO DA
DEMANDA EXTRADICIONAL, QUE SEJA PLENA A DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS, OS
QUAIS, INDICADOS COM EXATIDAO E CONCRETUDE EM FACE DOS ELEMENTOS
VARIOS QUE SE SUBSUMEM AO TIPO PENAL, PODERAO VIABILIZAR, POR PARTE
DO ESTADO REQUERIDO, A ANALISE INCONTROVERSA DOS ASPECTOS
CONCERNENTES(A) A DUPLA INCRIMINAÇÃO, (B) A PRESCRIÇÃO PENAL, (C) A
GRAVIDADE     OBJETIVA DO DELITO, (D) A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO
ESTADO         REQUERENTE E AO EVENTUAL CONCURSO DE JURISDIÇÃO, (E) A
NATUREZA DO    DELITO E (F) A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.               .          O DESCUMPRIMENTO DESSE ONUS
PROCESSUAL, POR PARTE DO       ESTADO REQUERENTE, JUSTIFICA E IMPÕE,
QUER EM ATENÇÃO AO QUE          PRECEITUAM AS CLAUSULAS DO TRATADO DE
EXTRADIÇÃO, QUER EM OBSEQUIO AS PRESCRIÇÕES DE NOSSO DIREITO POSITIVO
INTERNO, O INTEGRAL E PLENO     INDEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO PASSIVA.
           PEDIDO INDEFERIDO.